Tribunal: STF
Processo: ARE 1297063
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 11, p. 1:
    “RECURSO INOMINADO. DETRAN/RS. DAER/RS. MULTA POR EXCESSO DE VELOCIDADE. NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR NA ESFERA ADMINISTRATIVA. LAVRATURA DE SEGUNDO AUTO DE INFRAÇÃO, EM NOME DO PROPRIETÁRIO, POR DIRIGIR SEM HABILITAÇÃO. LEGALIDADE. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA 71007054869. REGULARIDADE DE INFRAÇÃO “VIRTUAL OU CORRELATA”. CONSTATAÇÃO COM LASTRO LEGAL. PREVISÃO DE PENALIDADES QUE CONSTAM DO CTB. RECURSO INOMINADO PROVIDO, POR MAIORIA.”
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 15, p. 4).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 22, IX, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “A lavratura do AIT virtual é flagrantemente inconstitucional, pois fere o princípio do nemo tenetur se detegere, do qual se extraí que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo, e que recebe proteção constitucional, seja pela aplicabilidade do art. 5º, LXIII, do art. 5º, §3º, combinado com os Arts. 8º, 2, g, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e 14, 3, do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos.” (eDOC 20, p. 27).
    A Primeira Vice-Presidência do TJRS inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que “não se cuida de violação direta à norma constitucional, mas sim de ofensa reflexa decorrente da interpretação do Código de Trânsito Brasileiro e de Resoluções do CONTRAN.” (eDOC 27, p. 4)
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, adotou os fundamentos da sentença, cujas razões de decidir transcrevo (eDOC 1, pp. 153-157): 
    “De pronto, verifico tratar-se de matéria já debatida em sede de Incidente de Uniformização de Jurisprudência, julgado em 28/08/2018, com acórdão assim ementado: 
    INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. TURMAS RECURSAIS DA FAZENDA PÚBLICA REUNIDAS. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RIO GRANDE DO SUL – DETRAN/RS. infrações virtuais/ correlatas. - Tanto a Resolução n° 404/2012 quanto a que a sucedeu, a Resolução n° 619/2016, ambas do CONTRAN, estabelecem que estando o condutor indicado ou o proprietário de veículo (que não indicar condutor no prazo estabelecido) em situação que se enquadre nas condutas previstas nos incisos do art. 162 do CTB, serão lavrados, sem prejuízo das demais sanções administrativas e criminais previstas no código, os respectivos autos de infração de trânsito. - A discussão acerca da necessidade de flagrância para a autuação não se sustenta. Ainda que não identificado o real condutor quanto da primeira infração, certo é que a lei possibilita que se afaste a presunção de que o proprietário é o condutor, concedendo-lhe prazo para esclarecimento. Optando o proprietário por não identificar condutor diverso no prazo concedido, autorizada está a autuação por infração correlata. POR MAIORIA, CONHECERAM DO INCIDENTE E UNIFORMIZARAM O ENTENDIMENTO, SEM EDIÇÃO DE ENUNCIADO, NOS TERMOS: “AS CHAMADAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO VIRTUAIS OU CORRELATAS, GERADAS APÓS A AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONDUTOR EM AUTUAÇÃO ELETRÔNICA, SÃO REGULARES E VÁLIDAS PARA FINS DE LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO EM NOME DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO”
    Entretanto, imperioso trazer maior clareza à questão de fundo do decisium objeto do Incidente de Uniformização. Consigno que não obstante esta magistrada não tenha participado do aludido julgamento, comungo do entendimento da tese fixada, alertando, apenas, para que uma leitura isolada da ementa pode ensejar interpretação falha frente aos fundamentos do mérito do julgado, haja vista que a base para o enunciado, como posto na ementa dá a impressão de repousar em normativos do CONTRAN, enquanto que, em verdade, como se lê do teor do voto da nobre relatora na ocasião, a base para as chamadas infrações de trânsito virtuais ou correlatas é, LEGAL, e não normativa administrativa, com a devida vênia, como interpretou o voto divergente na ocasião e segue sustentando o ora relator, vejamos. 
    (...)
    Nestes casos, primeiramente ocorre a autuação por infração de trânsito lavrada de forma eletrônica sem a identificação do condutor, ou seja, sem flagrância no ato da fiscalização. Em razão desta infração, é enviada ao proprietário do veículo a notificação do auto de infração (NAIT), com abertura de prazo possibilitando, ao proprietário, a apresentação do real condutor, conforme dispõe o art. 257, §7°, do CTB, in verbis: Art. 257. As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionados neste Código. 
    (...)
    Tanto a Resolução n° 404/2012 quanto a que a sucedeu, a Resolução n° 619/2016, ambas do CONTRAN, estabelecem que estando o condutor indicado ou o proprietário de veículo (que não indicar condutor no prazo estabelecido) em situação que se enquadre nas condutas previstas nos incisos do art. 162 do CTB serão lavrados, sem prejuízo das demais sanções administrativas e criminais previstas no código, os respectivos autos de infração de trânsito. A discussão acerca da necessidade de flagrância para a autuação não se sustenta. Ainda que não identificado o real condutor quanto da primeira infração, certo é que a lei possibilita que se afaste a presunção de que o proprietário é o condutor, concedendo-lhe prazo para esclarecimento. Optanto o proprietário por não identificar condutor diverso no prazo concedido, autorizada está a autuação por infração correlata. 
    (...)
    Nestes termos, tenho por regulares as chamadas autuações correlatas ou virtuais, e assim plenamente válidas para fins de autuação de trânsito. Derradeiramente, considerando as explanações supra, bem como a finalidade precípua da Uniformização de Jurisprudência, proponho sumular o seguinte entendimento: As chamadas infrações de trânsito virtuais ou correlatas, geradas após a ausência de apresentação de condutor em autuação eletrônica, são regulares e válidas para fins de lavratura de auto de infração de trânsito em nome do proprietário do veículo.
    (...).”
    Na espécie, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal. Ademais, para divergir do que decidido pelo Tribunal a quo, seria necessário o incursionamento no contexto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.02.2019. DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTA. IMPOSIÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI 9.478/97. DISCUSSÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636 DO STF. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem que afastou a alegada afronta ao princípio da legalidade por entender que é a Lei 9.478/97 que dá respaldo à aplicação de sanção administrativa, em se tratando da Agência Nacional de Petróleo, e não portaria, como sustenta a parte Recorrente, demandaria a análise da referida legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula 636 do STF, o que inviabiliza o trânsito do apelo extremo. 2. A solução da controvérsia dos autos depende, ainda, do reexame dos fatos e provas dos autos, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC e majoração dos honorários anteriormente fixados, nos termos do artigo 85, § 11, do mesmo Código.” (ARE 1127665 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJ de 01.08.2019).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. ANP. Nulidade do auto de infração. Imposição de multa com base em portaria ministerial (60 e 61/95). 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. 5. Ausência de prequestionamento. Súmula 282 desta Corte. Precedentes. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento ” (ARE 813524 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ de 23.10.2018).
    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: ARE nº 1.277.982/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 4/8/2020.; e ARE nº 1.121.007/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/4/18. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a” e “b”, do Código de Processo Civil. 
    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente